Tribunal: TCU
Processo: 019.966/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Edivaldo Gomes Arantes do quadro de pessoal da Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria, em favor de Edivaldo Gomes Arantes, emitido pela Câmara dos Deputados, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. julgar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Edivaldo Gomes Arantes (e-Pessoal 44478/2021) , negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1.1 promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a totalidade da VPNI de décimos de função comissionada, desde a vigência das Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, transformando-o em parcela compensatória, sujeita a absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.1.2. promova o destaque dos décimos excedentes (1/10 de FC-4) , transformando-os em parcela compensatória, sujeita à absorção pelos reajustes futuros, nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.2. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3.3. nos termos art. 7o, §8o, da Resolução TCU 353/2023, cadastre novo ato no Sistema e-Pessoal após a completa absorção das parcelas compensatórias referidas nos subitens 9.3.1.1 e 9.3.1.2, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos e prazos previstos na Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.